Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Vícios não verificados. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido contraditório/obscuro, pois, apesar de julgado improcedente o pedido referente à alteração da base de cálculo da taxa de ocupação, o acórdão teria fundamentado a improcedência no sentido de se estabelecer base de cálculo equivalente àquela requerida em apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição/obscuridade quanto à manutenção da base de cálculo da taxa de ocupação fixada em sentença.
III. Razões de decidir
3. A sentença condenou o réu ao pagamento da taxa de ocupação levando-se em consideração o valor do imóvel previsto em contrato como base de cálculo, e determinou a sua correção monetária.
4. O acórdão, ao manter o valor fixado em sentença a título de base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação, ao contrário do que afirma a embargante, não estabeleceu que se deveria observar as atualizações previstas na cláusula 7.1 da escritura pública, mas sim que seria necessário considerar o valor do imóvel para fins de leilão indicado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário.
5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração constitui uso indevido da via recursal, incompatível com a natureza aclaratória do recurso.
IV.Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.